Tribunal: TJDFT
Processo: 0719867-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA AUTORA. VÍCIOS DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO, DE CONTRADIÇÃO E DE ERRO MATERIAL. AOLHIMENTO PARCIAL PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DO DANOS MATERIAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA AUTORA. PARCIAL ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DA SEGUNDA RÉ.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material.
2. Rejeitam-se os embargos opostos pela parte autora se não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados na lei no julgado impugnado.
3. Caso em que se acolhem parcialmente os embargos de declaração da parte ré tão somente para ajustar o valor do dano material em conformidade com o extrato expedido pelo FIES.
4. Embargos de declaração da parte autora rejeitados. Embargos da declaração da segunda ré parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.